Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-67.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008982-67.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Enriquecimento sem Causa, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (APELADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VELASCO SANDER - CPF: 710.593.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GILMAR ANTÔNIO MATTEI,
contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

O Embargante defende que o acordão é omisso e contraditório, pois, no julgamento dos Embargos de Terceiro nº. 1008197-71.2019.8.11.0003, foi afastado o reconhecimento da preclusão, fundamentando-se no sentido de que o Código de Processo Civil positivou a perspectiva de que o processo justo é aquele visto como instrumento de separação (ou pelo menos de redução) do excesso de tecnicismo jurídico, empregando critérios de interpretação e aplicação do direito positivo, que possam otimizar a busca de resultados, democrática e moralmente corretos.

Restou decidido também que não pode ser ignorado o pedido específico de produção de provas. Portanto, defende que houve pronunciamento diverso em dois julgamentos, sendo que nos Embargos de Terceiro acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa; já nos Embargos à Execução, houve o reconhecimento da preclusão para produção de provas.

Reafirma a tese jurídica de que a assinatura no título de crédito se trata de aval; falta de idoneidade da empresa embargada.

Ao final requer o provimento do recurso, para que seja sanados os vícios apontados, atribuindo efeito modificativo aos Embargos.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa do artigo 1.026, §2º., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GILMAR ANTÔNIO MATTEI, contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO LIMINAR PROVISÓRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – ALÉM DA PRECLUSÃO, PROVAS DESNECESSÁRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO POR AVAL OU OUTRA ASSEMELHADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AVAL – ENDOSSO EM BRANCO – CHEQUE COM PREENCHIMENTO POSTERIOR – NÃO MACULA O TÍTULO – SÚMULA 387 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade no julgamento antecipado da lide, sem que haja produção de prova requerida pela parte, quando tal prova for desnecessária, haja vista que compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, que no caso se apresentaram desnecessárias.

A Lei n.º 7.357, de 02 de setembro de 1985 (dispõe sobre o cheque e dá outras providências), dispõe que o endosso em branco só é válido quando lançado no verso do cheque (art. 19, § 1º) , e que o aval se caracteriza como tal diante das expressões “por aval” ou outra equivalente , ou, quando se tratar de simples assinatura, se esta for aposta no anverso do cheque (art. 30) .

Preenchimento posterior do título que não macula o documento cambial.

Súmula 387 do STF: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

Primeiramente, quanto a alegação de há dois julgados com entendimentos diversos, sem razão o apelante.

Isso porque, conforme detalhado nos respectivos acórdãos, se tratam de situações diferentes.

Nestes autos restou reconhecida a preclusão quanto a produção de provas porque a manifestação se deu quase um mês depois e, mesmo que assim não fosse, restou reconhecido que haviam outros elementos para formarem a convicção do julgador; que o preenchimento posterior do cheque não nulifica o título e nem lhe retira exequibilidade, portanto, a prova era desnecessária. Também que “é certo que não se exige a declinação da “causa debendi” nas ações envolvendo cheques, uma vez que, nesses títulos de crédito colocados a circulação, somente os atos lançados no próprio documento produzem seus efeitos jurídicos. E, ainda que haja entendimento de que, em alguns casos, excecionalmente, possa ser autorizada, deve ser claramente demonstrada eventual ilicitude, o que não se verificou no caso.”.

Já nos autos do recurso do recurso nº. 1008197- 71.2019.8.11.0003, envolve matéria fática diversa que é a tese de existência de condomínio, divisão de proventos, obrigatoriedade de no mínimo dois condôminos assinarem cada ato e que a suposta dívida do Sr. Gilmar Mattei atingiu direito de todos condôminos (dentre outras), já restou esclarecido, nos Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA., que o acordão deve ser interpretado como um todo.

Nos seguintes termos:

“Primeiramente restou clara que deve ser levado em consideração o espírito do CPC de 2015 que busca positivar um processo justo como instrumento de superação do excesso e tecnicismo jurídico; que no caso, a parte Embargada indicou na inicial e em momento posterior, as provas que pretendia produzir e do conjunto das alegações podem ser extrair suas justificativas; também a menção da intempestividade um dia, não é uma das razões de decidir, mas, sim que o despacho que determina especificação de provas é praxe forense e que não se pode ignorar o pedido inicial.

Quanto ao alegado caso de contradição, embora o vício a que diga respeito os Embargos de Declaração seja eventual contradição interna e não a externa, entendo oportuno esclarecer que naquele caso mencionado -RAC

0000681-97.2012.8.11.0088 - a parte havia se manifestado de forma mais genérica, sem demonstrar dos fatos que o caso demandava produção de provas.

Outras situações foram sopesadas: o princípio da cooperação

para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, já que a sentença declara ausência de provas; não desconheço o entendimento contrário, todavia, houve manifestação na inicial que não pode ser dita como genérica; Inovação recursal, eis que a tese só foi suscitada nas contrarrazões de apelação e dever de observância ao princípio da não surpresa; e, por fim, houveram duas intimações, de modo que, a meu ver, poderia, em último caso, ser considerado erro escusável.

Se não bastasse, pontuei que o juiz indeferiu a produção de provas pretendidas (tese de preclusão só foi invocada nas contrarrazões) e julgou, tendo principal fundamento da sentença, a ausência de provas; assim, “inobstante a extemporaneidade da manifestação nada obsta que, como destinatário da prova, o juiz entenda pela produção de provas de ofício; portanto, mesmo que intempestiva manifestação, porém, considerada essencial para o deslinde da controvérsia, pode, se assim entendesse o julgador, determinar a sua realização. “.

Por fim, não há falar em provas imprestáveis ou inúteis, eis que, conforme demonstrado, até então, o magistrado condutor do feito declarava a necessidade de produção das provas, para, ao final, indeferi-las.”.

Como se vê, é nítida a diferença.

Neste último recurso, não se tratou de pedido genérico, em todo o curso do processo o juiz menciona a necessidade de provas, e, ao final, julga pela ausência de provas. Também foi declarado que a tese se tratava de inovação recursal, e, ainda, poderia ser considerado erro escusável, já que houveram duas intimações. Além disso, foi ponderado que, sendo o juiz destinatário da prova, e entendendo pela necessidade de produção de qualquer prova (como vinha afirmando), poderia agir de ofício, mesmo que intempestiva a manifestação.

Se não bastasse, a contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao acordão.

No que tange as alegações envolvendo aval, empresa de fachada o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Por ora, não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021